Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, liberando parte dos valores bloqueados em contas bancárias da recorrente e mantendo a constrição sobre o montante depositado junto a outra instituição financeira. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor bloqueado em uma das contas da recorrente possui natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família, desde que comprovada sua origem de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo ou honorários de profissional liberal.
4. O art. 854, § 3o, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis.
5. Os extratos bancários apresentados não demonstram, de forma clara e suficiente, que o valor bloqueado decorre de liberalidade de terceiros destinada à subsistência da recorrente. Meras alegações genéricas de que decorrem de ajuda familiar são insuficientes para o afastamento da penhora.
6. Jurisprudência do TJDFT e do STJ exige comprovação concreta da origem dos valores para afastar a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A alegação de que valores bloqueados decorrem de ajuda familiar não afasta a penhorabilidade, sem prova concreta de sua origem e destinação para subsistência. 2. O executado deve comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme o art. 854, § 3o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; art. 854, § 3o; art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1901177, AI no 0722444-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 31.07.2024; Acórdão no 1687540, AI no 0738705-88.2022.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.04.2023; e Acórdão no 1602257, AI no 0715434-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.08.2022.